Tribunal: STF
Processo: ARE 1591864
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 9.873/1999. INTERRUPÇÃO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ATO INEQUÍVOCO APTO A INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA em face da sentença que deu parcial provimento aos Embargos à Execução n. 1005645-71.2021.4.01.3303, pronunciando a prescrição intercorrente do processo administrativo e julgando extinta a execução. 2. A Lei n. 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê, em seu art. 1º, a prescrição da pretensão executiva pela Administração Pública em cinco anos, contados da data da prática do ato ou da infração e, no § 1º do mesmo dispositivo, a prescrição intercorrente, que incide no processo administrativo paralisado por mais de três anos. 3. Assim, no curso do processo administrativo, antes, portanto, de instaurada a execução fiscal, a prescrição rege-se pela Lei n. 9.873/1999, que em seu art. 2º estabelece que a prescrição se interrompe: “I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal”. 4. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que meros despachos e encaminhamentos para diferentes setores do órgão administrativo não podem ser compreendidos como atos inequívocos aptos a interromper a prescrição, mas somente aqueles que impulsionem, de fato, o processo, visando à apuração do fato. Precedentes deste Tribunal declinados no voto. 5. No caso dos autos, verifica-se, de fato, que após a decisão homologatória do auto de infração, em 26/11/2004, nenhum ato interruptivo da prescrição foi praticado, até que fosse proferido parecer da Procuradoria em 09/05/2011. 6. Somente os atos que importem a apuração da conduta infratora, seja de determinação de produção de provas, seja do próprio julgamento do auto de infração, é que terão o condão de interromper a prescrição, para isso não servindo meros despachos, inclusive de encaminhamento, ou emissão de certidões, seja com base na Lei n. 9.783/1999 ou no Decreto n. 6.514/2008, de sorte que, tendo havido a prescrição intercorrente no processo administrativo, os atos subsequentes não prosperam. 7. Apelação desprovida.” (Processo: 1005645-71.2021.4.01.3303, 13ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 30/10/2024.)

 Contra o acórdão foram opostos Embargos de Declaração, tendo o acórdão sido assim ementado: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DO TERMO DE EMBARGO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal fundada em auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prescrição intercorrente da execução fiscal relativa ao auto de infração ambiental, tal reconhecimento se estende ao respectivo termo de embargo, considerado ato acessório ao auto de infração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão executória do crédito decorrente do auto de infração ambiental conduz à sua insubsistência, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.873/1999, e uma vez reconhecida referida insubsistência, impõe-se o levantamento do termo de embargo, por se tratar de ato acessório vinculado ao auto de infração. 4. Prevalece, neste Tribunal, o entendimento de que a anulação do ato principal contamina os atos dele decorrentes, não impedindo, contudo, eventual nova atuação fiscalizatória pela Administração, se for o caso, nos termos da legislação ambiental vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração acolhidos, para estender os efeitos da prescrição ao termo de embargo referente à área autuada. Tese de julgamento: "1. A prescrição da execução fiscal fundada em auto de infração ambiental alcança, também, o termo de embargo dele decorrente, por se tratar de ato acessório. 2. O levantamento do termo de embargo, em tais hipóteses, não impede a realização de eventuais futuras fiscalizações pela autoridade ambiental." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.873/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TRF1, AG n. 1025235-78.2023.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Quinta Turma, j. 08/11/2023.” (Processo: 1005645-71.2021.4.01.3303, 13ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 09/05/2025.)

 Na minuta sustenta-se violação do art. 225, §3º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 9.783/1999 e Decreto nº 6.514/2008), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Ementa: Direito Administrativo e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo fiscal. Prescrição intercorrente. Tema 660. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.” (ARE 1587390 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-03-2026)
“Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Acolhimento. Honorários de sucumbência. Lei nº 10.522/02. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2.Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3.Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4.Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1573474 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2026) 

O reconhecimento da prescrição não impede a atuação da administração ambiental competente, inclusive com novos embargos, se houver novos ou continuados danos ao meio ambiente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente